Tribunal: TJPA
Processo: 0070930-34.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070930-34.2015.8.14.0040

APELANTE: BENEDITA DIAS GOMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, BENEDITA DIAS GOMES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. AUTORA PORTADORA DE DORES LOMBARES E CERVICAIS. EPONDILOSE, ESPONDILOLISTESE, TRANSTORNO DE DISCO CERVICAL, ARTROSE, NERVO CIÁTICO.
INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL.
LAUDO PERICIAL QUE RESPONDEU SATISFATORIAMENTE AOS QUESITOS FORMULADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL.
BENEFÍCIO INDEVIDO
.
IRREPETIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO DE BOA-FÉ POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA.
NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.

HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEGURADO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE

E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. PRECEDENTES DO STF.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
.
À UNANIMIDADE.

1-
Apelação da Autora.
A questão em análise reside em verificar o direito da autora à percepção do benefício do auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que a perícia médica fora inconclusiva e contraditória, não se prestado a subsidiar a sentença.

2-A autora, ora Apelante, relatou que é portadora
dores crônicas na lombar e cervical, incapacitando-a definitivamente para exercer qualquer atividade laborativa, já que trabalhava com faxina.

3-Perícia judicial, que concluiu que a patologia apresentada pela Autora não a incapacita para o trabalho. Laudo baseado no histórico, atividade laboral, exame físico e documentos médicos analisados, e concluiu que a autora é portador(a) de discretas

alterações possuindo anterolise grau I e discopatia
, que
não implica em impedimento físico
no exercício de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de quaisquer atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência. Além de que, o médico perito foi claro em seu laudo pericial ao responder os quesitos formulados no processo, de que a apelante não apresenta incapacidade, encontrando-se apto ao exercício de sua atividade laboral declarada.

4-Os quesitos formulados pela Autora em sua inicial, concernentes à natureza da perícia, restaram respondidos, podendo ser extraídos ao longo do laudo,

não havendo, portanto, que se falar em nulidade da perícia.

5-No que concerne à alegação de que o laudo pericial não seguiu a Resolução nº 1488/98 do Conselho Federal de Medicina, não há como ser amparada, pois não há como se extrair obrigatoriedade quanto a questão da visita ao local de trabalho no presente caso, não se podendo olvidar que a averiguação in loco está relacionada ao estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, nesse caso prejudicado, haja vista que não restou comprovada incapacidade da Autora para sua atividade laboral ou outras que lhe garantam a subsistência. Laudo explica suficientemente que a autora não possui qualquer doença grave incapacitante.

6-O laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médico, especialista em perícias médicas, que concluiu pela inexistência de incapacidade da Autora está em consonância com os demais elementos dos autos.

7-N
ão há como prosperar o inconformismo da Autora, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão.

8-
Apelação do INSS.
Considerando que a Autora percebeu de boa-fé, o benefício previdenciário, que importa em verba de natureza alimentar, além da constatação da hipossuficiência do segurado e a aplicação dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana não compete a devolução destes valores. Precedentes.

10-
Apelações conhecidas e não providas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO para manter a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0012706-06.2015.8.14.0040
-PJE), proposta por
BENEDITA DIAS GOMES
e pelo INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 03ª Vara Cível de Parauapebas-PA, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez.

A sentença recorrida

teve o seguinte dispositivo:

(...) Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, fica revogada a tutela antecipada eventualmente concedida, devendo o requerido adotar as providências necessárias para o sobrestamento dos pagamentos.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos doa artigo 40, inciso VI da Lei Estadual de Custas nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Havendo recurso pendente de julgamento, comunique-se ao Tribunal ad quem acerca da prolatação da presente sentença.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais. [sic] (...)

Em suas razões recursais a Autora insurge-se, em síntese, arguindo nulidade da sentença por basear-se em perícia incompleta. Alega que A PERÍCIA É NULA POR VIOLAR AS REGRAS CONSTANTES NA Resolução n. 1488/98 do Conselho Federal de Medicina. Requer, ao final, a anulação da sentença para que seja determinada a realização de nova perícia.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS, pugnando pelo não provimento do apelo para manter a sentença guerreada quanto aos pontos de insurgência da Autora em seu Apelo.

A Autarquia Previdenciária também apresentou Apelação aduzindo ser a sentença declaratória de improcedência título executivo judicial, pretendendo a restituição do valor pago à Autora por força da tutela antecipada deferida. Ao final, requereu a reforma da sentença para que se permita o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, possibilitando o ressarcimento do INSS.

A Autora apresentou contrarrazões, sustentando o caráter alimentar da verba previdenciária que visa garantir a subsistência do segurado. Defende a aplicação dos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana à hipótese dos autos, pugnando pela impossibilidade de repetição das parcelas previdenciárias, tendo em vista tratar-se de benefício de caráter alimentar recebido de boa-fé. Ao final, pugnou pelo não provimento do Apelo do INSS.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo formulado pela autora.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço das Apelações, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

A questão em análise reside em verificar o direito da autora à percepção do benefício do auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que a perícia médica fora inconclusiva e contraditória, não se prestado a subsidiar a sentença.

Na petição inicial, a autora, ora Apelante, relatou que é portadora de dores crônicas na cervical e lombar que a incapacita definitivamente para exercer qualquer atividade laborativa. Aduz ter recebido, por seis anos, o auxílio-doença, benesse previdenciária suprimida em 27/05/2014, quando o INSS a considerou apta ao retorno de suas atividades laborais. Garante que, conforme laudos médicos carreados aos autos, a doença a incapacita para o trabalho, pelo que pleiteou o restabelecimento do auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.

O art. 201, I da Constituição Federal e o art. 59 da Lei 8.213/91, que dispõem respectivamente:

CF/88

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Lei 8.213/91

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Foi determinada a realização de perícia judicial, que concluiu que a patologia apresentada pela Autora não a incapacita para o trabalho, consoante segue abaixo transcrito (ID 1534999):

“
Baseado no histórico, documentos médicos analisados e exame físico especial apresentando discretas alterações, onde podemos concluir que a Autora é portadora de Anterólise grau I e discopatia, sem comprometimento na força motriz, não conferindo incapacidade ou redução para o desempenho de sua atividade laboral relatada.

A parte autora relata incapacidade nas atividades laborais habituais, contudo não observamos riquezas objetivas que indiquem incapacidade.”

Outrossim, o médico perito – pós graduado em perícias médicas- foi claro em seu laudo pericial ao responder os quesitos formulados no processo, de que a apelante não apresenta incapacidade, senão vejamos:

RESPOSTA AOS QUESITOS 1, 2 e 3:

(...)

RESPOSTA 1 – Com base nos exames físicos realizados e nos exames apresentados, concluímos que a periciada não apresenta incapacidade para o desempenho de sua atividade profissional.

RESPOSTA 2- Não, a periciada não apresenta incapacidade para o desempenho de sua atividade profissional.

RESPOSTA 3-A periciada não necessita de auxílio para realizar tarefas na vida diária.

Instada a se manifestar acerca do laudo, a Autora aduz que o perito não se manifestou minimamente quanto aos quesitos das partes. Sob esta perspectiva, percebe-se que os quesitos formulados pela Autora em sua inicial, concernentes à natureza da perícia, restaram respondidos, podendo ser extraídos ao longo do laudo
,
não havendo, portanto, que se falar em nulidade da perícia.

Outrossim, o perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial quanto à técnica utilizada para responder aos quesitos expostos e, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, no que concerne à alegação de que o laudo pericial não seguiu a Resolução nº 1488/98 do Conselho Federal de Medicina, não há como ser amparada, pois não há como se extrair obrigatoriedade quanto a questão da visita ao local de trabalho no presente caso, não se podendo olvidar que a averiguação
in loco
está relacionada ao estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, nesse caso prejudicado, haja vista que não restou comprovada incapacidade da Autora para sua atividade laboral ou outras que lhe garantam a subsistência, ausente, portanto, os requisitos arrolados no artigo 59 e 42 da Lei 8213/91 para concessão do benefício pleiteado.

Esta afirmação se corrobora no fato da autora trabalhar com limpeza geral, em vários locais diferentes e diversas formas de diárias, não podendo prosperar qualquer alegação no sentido de que não foi avaliado o local de trabalho.

Ainda acerca do laudo judicial, impende registrar, que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médico perito, especialista em perícias médicas, que concluiu pela inexistência de incapacidade da Autora está em consonância com os demais elementos dos autos, uma vez que não há nos autos nenhum elemento capaz de contestar a conclusão pericial.

Neste sentido colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Hérnias inguinais bilaterais e hérnia umbilicais e problemas na coluna vertebral– Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de nexo causal e de incapacidade laboral a ensejar beneficio acidentário – Precedente –
Nulidade da sentença por falta de vistoria no local de trabalho -- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes para o deslinde da causa no laudo pericial realizado nestes autos – Cerceamento de defesa – Inocorrência
– Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00552019520128260053 SP 0055201-95.2012.8.26.0053, Relator: Aldemar Silva, Data de Julgamento: 29/03/2016, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2016) – Grifo nosso

ACIDENTE DO TRABALHO.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COLUNARES
. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL-CONCAUSAL. A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO. RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA, VISTORIA E MODIFICAÇÃO DA PERITA JUDICAL NOMEADA. DESACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. TRABALHO TÉCNICO SUFICIENTE PARA O ADEQUADO DESLINDE DA CONTENDA. VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO. INVIABILIDADE
. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEFICÁCIA QUANTO AO ENTE PÚBLICO, PORQUANTO NÃO PARTICIPOU DE SUA PRODUÇÃO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

(TJ-SP 10099349320168260554 SP 1009934-93.2016.8.26.0554, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 07/08/2018, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/08/2018) – Grifo nosso

Assim, não há como prosperar o inconformismo da Autora, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão.

DA APELAÇÃO DO INSS

Considerando que a Autora percebeu, de boa-fé, o benefício previdenciário, que importa em verba de natureza alimentar, além da constatação da hipossuficiência da segurada e a aplicação dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana não compete a devolução destes valores, de forma que não merece reforma a sentença também quanto a este ponto.

Nesse sentindo vem decidindo esta E. Corte, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA COM DIREITO A PENSÃO ALIMENTICIA. TEMPUS REGIT ACTUM. LC 39/2002. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA ALIMENTAR. 1- A apelante pretende ter reformada a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante integral da pensão, sendo o restante do percentual de 90% (noventa por cento), rateado em partes iguais entre a viúva e a filha menor impúbere, que vieram a integrar a lide na qualidade de litisconsortes necessárias. 2- No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
; 3- A Lei n º 8.213/91, é clara ao dispor em seu art. 12 que o servidor civil, desde que amparado por regime previdenciário próprio, é excluído do Regime Geral de Previdência Social, restando indubitável que a legislação que deve viger a questão é a estadual, especificamente, a Lei Complementar n° 39/2002, com alteração dada pela LC nº 49/2005; 4- O benefício da pensão por morte deve respeitar a mesma proporção que os alimentos recebidos. O direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial no percentual de 10% (dez por cento); 5-
A apelante auferiu quantia superior ao que lhe era devido, mas tal verba possui natureza alimentar, recebida de boa-fé, não competindo a devolução destes valores
. Deste modo, entendo que devam ser compensados entre si os valores supramencionados, razão pela qual deixo de condenar o apelado ao pagamento do correspondente crédito retroativo da apelante; 6- Recurso conhecido e desprovido

(2018.03262534-48, 194.496, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-21) – Grifo nosso

Nesta esteira também a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPETÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. - A Constituição Federal prevê como exceção ao artigo 109, I, no parágrafo 3º, que serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. - A propósito dos pagamentos efetuados em cumprimento a decisões antecipatórias de tutela, não se desconhece o julgamento proferido pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.401.560/MT, que firmou orientação no sentido de que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. - Todavia, é pacífica a jurisprudência do E. STF, no sentido de ser indevida a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, em razão da boa-fé do segurado e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. -
Tem-se, ainda, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recuso Especial n. 638115, já havia decidido pela irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé até a data do julgamento. - Não há notícia nos autos de que a autora tenha agido em fraude ou má-fé a fim de influenciar a decisão do magistrado a quo nos autos de nº 850/2007, que tramitou perante a 1ª Vara Civil da Comarca de Itápolis - SP. Razoável, portanto, presumir que a parte autora agiu de boa-fé, sendo indevida a cobrança de valores levada a efeito pelo INSS.

- Apelo improvido.

(TRF-3 - Ap: 00270977220134039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 27/11/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2017) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. 1. É nula a sentença que deixa de analisar pedido formulado na inicial. 2. Não é possível a análise do mérito pelo Tribunal, quando o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.
3. Presente a boa-fé, e considerando a natureza alimentar dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que posteriormente revogada, não podem ser considerados indevidos os pagamentos realizados, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto.

(TRF-4 - AC: 50127400420154049999 5012740-04.2015.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PAGOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. ORIENTAÇÃO DO STF. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O egrégio STJ, em regime de recurso repetitivo, decidiu, em 12/02/2014, que "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos." (REsp 1401560/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015). 2. Entretanto,
o Supremo Tribunal Federal adotou orientação diversa no ARE 734242, publicado em 08/09/2015, segundo o qual o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar.
Precedentes. 3.
Segundo a jurisprudência desta Turma alinhada com a orientação da Corte Suprema, na hipótese de concessão de tutela antecipada, a constatação da hipossuficiência do segurado, o fato de ter recebido de boa-fé o seu benefício por decisão judicial fundamentada, bem assim a natureza alimentar da referida prestação apontam para a inadequação da devolução dos valores correlatos
. 4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos tão somente para sanar eventual obscuridade, sem alterar o julgado.

(TRF-1 - AC: 00548789320164019199 0054878-93.2016.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/08/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/08/2017 e-DJF1) – Grifo nosso

Por sua vez, o Órgão Ministerial em seu parecer, assim se manifestou quanto ao Apelo do INSS:

“
Resta evidente, portanto, a ausência de direito por parte do INSS de reaver os valores pagos em sede de tutela antecipada, sendo evidente a boa-fé da autora, tendo esta sido prejudicada por laudo superficial e incompleto, que baseou a sentença proferida benéfica ao INSS.
”

3-DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações, para manter a sentença, nos termos da fundamentação. É o voto. P.R.I. Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2021